Tribunal: TJMT
Processo: 1020188-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível, que nos autos no 1033930-51.2021.8.11.0041 – Ação do Obrigação de Fazer – proposta por R.Q.C (representado por Renato Caetano do Nascimento) – determinou que a requerida autorizasse e custeasse o tratamento multidisciplinar do Requerente, sem que se cobre a coparticipação, com profissionais que acompanham o menor, incluindo fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga, conforme indicação pelo médico assistente, vendando, qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões).
Inconformada, em suas razões a agravante alega em síntese, a falta de interesse de agir do agravado, sob o argumento de que não negou a prestação dos serviços, visto que o único protocolo que registra o diálogo entre as partes refere-se a autorização dos procedimentos solicitados pelo agravado a agravante.
Que a parte Agravada não faz prova da negativa da agravante, faz provas apenas de suas necessidade médicas.
Alega que jamais se negou a dar a devida cobertura à suposta solicitação do Agravado, uma vez que, conforme faz prova pelos documentos acostados a este Recurso, resta comprovado que o Agravado solicitou no dia 23/08/2021 o atendimento com a psicóloga e fonoaudiólogo, onde uma das colaboradora s da Agravante verificou a possibilidade de atender ao pedido realizado.
Aduz que não há razão para subsistir o presente pleito sem ao menos ter prova da suposta negativa da Requerida, o que de fato não ocorreu. Desta feita, estando comprovada a ausência de interesse processual da parte autora, requer a extinção do processo sem resolução de mérito, por carência da ação, consubstanciada na falta de interesse de agir da autora, com espeque no artigo 487 do CPC.
Sustenta a litigância de má-fé pela parte agravada, posto que propôs a ação de obrigação de fazer sem a apresentação da negativa dos serviços solicitados pelo agravado.
Assevera que não restando dúvida que houve a litigância de má-fé por parte do agravado, a Agravante pugna pela aplicação da multa de (5% cinco) por cento sobre o valor da causa.
Defende a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.
Sustenta que o contrato de plano de assistência à saúde, por definição, tem por objeto propiciar, mediante o pagamento de um preço, a cobertura de custos de tratamento e atendimentos médico, hospitalar e laboratorial perante profissionais e rede de hospitais e laboratórios próprios ou credenciados.
Assim, que não prosperam os pedidos aduzidos na inicial visando compelir aos tratamentos não convencionais, posto que não houve qualquer ilegalidade ou má prestação de serviço pela Agravante.
Ainda, que há exclusão expressa no contrato – que os procedimentos de terapia ocupacional – integração social, musicalização, equiterapia e psicomotricidade, são abordagens fisioterápica e fonoaudiólogas para ensino e aprendizagem ou reaprendizagem ocupacional, técnicas, que não são métodos de tratamento para melhora da saúde, mas sim, técnicas de modificação comportamental e terapia ocupacional com intuito exclusivo de aprendizagem.
Procedimentos não inclusos no Rol de procedimento obrigatórios elaborados pela ANS, motivo pelo qual a Agravante não tem obrigação de custear, conforme clausula XI do contrato de prestação de serviço.
Consigna que pretende a parte Agravada utilizar de serviços contratualmente impedidos por não estarem previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, além de serem considerados tratamentos experimentais, configurando -se a hipótese do enriquecimento ilícito, prática vedada pela lei.
Sustenta a legalidade da cobrança de coparticipação, para tanto, esclarece que o vínculo contratual celebrado entre as partes é através do plano denominado UNIMED PLUS COPARTICIPAÇÃO ECONÔMICO .
Aduz que, se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação.
Discorre sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo.
Requer a concessão do efeito suspensivo.
No mérito, que seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando -se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela Agravada, permitindo a cobrança de coparticipação em de disposição contratual e previsão legal.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Cuiabá, 18 de novembro de 20221
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator